Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PERICULOSIDADE COMPROVADA. RISCO PARA A VÍTIMA.

1. Verificado o comportamento agressivo do paciente, faz-se necessária a manutenção da prisão do autor de violência doméstica enquanto não houver certeza de que outras medidas cautelares são suficienntes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar.

3. Ordem denegada.